Tribunal: TJDFT
Processo: 0711994-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711994-14.2020.8.07.0001 RECORRENTES: KLEBER DE MORAIS SILVA, JULIANA LEITE SEVERINO SILVA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. SENTENÇA CITRA PETITA. PRELIMINAR REJEITADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. AVALISTA. SUPERENDIVIDAMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. REVISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO CONFIGURADA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A sentença é citra petita quando fica aquém do pedido do autor ou deixa de enfrentar e decidir a causa de pedir ou alegação de defesa apresentada pelo réu. Não há que se falar em julgamento citra petita, quando o julgador faz referência à tese da parte, porém, perfilha interpretação diversa. 2. Apesar da possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, não se revela cabível sua incidência ao presente caso, no qual sociedade empresária emitiu cédula de crédito bancário com o objetivo de fomentar sua atividade, não se enquadrando no conceito de destinatário final. 3. A proteção conferida pela teoria do superendividamento destina-se a proteger os consumidores de boa fé e que, apesar de desejarem, não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos. Pelo princípio da boa-fé objetiva e pelo princípio da dignidade da pessoa humana, merecem proteção estatal aqueles consumidores superendividados vítimas de infortúnios da vida ou de fatos imprevisíveis não necessariamente negativos. Não deve ser aplicada para beneficiar avalistas em cédula de crédito bancário emitida por sociedade empresária para o estímulo de sua atividade empresarial. 4. A imprevisibilidade e a onerosidade excessiva do contrato são hipóteses que autorizam a sua revisão pela via judicial. No entanto, a avaliação do conteúdo das cláusulas contratuais está condicionada à prévia demonstração da existência de motivos imprevisíveis ou de acontecimentos extraordinários ou imprevisíveis, não se configurando como tal eventual desemprego ou redução da renda dos contratantes. 5. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que tanto a teoria da base objetiva quanto a teoria da imprevisão “demandam fato novo superveniente que seja extraordinário e afete diretamente a base objetiva do contrato” (AgInt no REsp n. 1.514.093/CE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 7/11/2016). 6. Não há que se falar em repetição em dobro do indébito quando ausente a comprovação de que a instituição financeira demandou por dívida já paga, em parte, uma vez que não se demonstrou que os débitos realizados foram direcionados especificamente à amortização da dívida tratada nos autos. 7. Apelação desprovida. Registre-se que o julgado suso transcrito restou integralizado pelo acórdão dos embargos de declaração de ID 57485667. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, uma vez que, ao entender que cabe aos recorrentes provar que os pagamentos foram feitos para quitar a dívida em discussão, a turma julgadora lhes atribuiu o ônus de prova diabólica. Afirmam que não possuem qualquer outro débito com o recorrido; b) artigos 478 e 480, ambos do Código Civil, sustentando seu direito à revisão do contrato por onerosidade excessiva superveniente decorrente de superendividamento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 373, incisos I e II, do CPC. Isso porque restou consignado no acórdão recorrido que (ID 57485667): “(...) A alegação de que a relação jurídica objeto dos autos é a única existente entre as partes poderia ser facilmente comprovada. O cliente bancário tem o direito de exigir da instituição financeira com a qual tenha contratado o acesso a todos os documentos pertinentes ao contrato, bem como a informações detalhadas a respeito dos vínculos existentes. Kleber de Morais Silva e Juliana Leite Severino Silva poderiam ter solicitado essas informações administrativamente, ou, diante de eventual negativa do BRB – Banco de Brasília, ter proposto ação autônoma de exibição de documentos ou formulado requerimento incidental com essa finalidade, mas não o fizeram. Concluo que Kleber de Morais Silva e Juliana Leite Severino Silva não se desincumbiram do ônus processual de provar que os pagamentos foram destinados ao adimplemento da dívida discutida nos autos.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões de fato e de prova do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, não merece trânsito o apelo quanto à alegada contrariedade aos artigos 478 e 480, ambos do CC, pois a turma julgadora concluiu que (ID 29084486): "(...) A revisão contratual, em que se aplica a teoria da onerosidade excessiva, ocorre nos casos em que houver alteração das circunstâncias gerando enorme vantagem para uma parte e imenso prejuízo para a outra. Os apelantes não demonstraram a ocorrência de onerosidade excessiva contratual, uma vez que as bases do contrato continuaram as mesmas ao longo de toda a sua execução. Não consta dos autos qualquer elemento hábil a caracterizar a suposta onerosidade excessiva. As provas e alegações trazidas aos autos não permitem concluir que o endividamento em questão deriva de infortúnios da vida ou de fatos imprevisíveis." Assim, rever tal conclusão demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021